Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-18.2016.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001492-18.2016.8.26.0400/50000,
da
Comarca
de
Olímpia,
em
que
é
embargante/embargada CLEUZA RODRIGUES DA SILVA SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado LIDER COMÉRCIO DE VEÍCULOS RIO PRETO LTDA e
Embargado/Embargante BV FINANCEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001492-18.2016.8.26.0400/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1001492-18.2016.8.26.0400/50000
Embargantes: Cleuza Rodrigues da Silva Sousa e BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento
Embargada: Líder Comércio de Veículos Rio Preto Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33124)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEUZA RODRIGUES DA SILVA SOUSA (fls. 01/03) e BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 10/14) contra v. acórdão
(fls. 464/471 dos autos em apenso) que, nos autos da ação movida pela primeira
embargante em face da segunda embargante e de LÍDER COMÉRCIO DE
VEÍCULOS RIO PRETO LTDA., por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelas rés e deu parcial provimento ao recurso de
apelação da autora.
A embargante CLEUZA afirma haver omissão no v.
acórdão. Diz ter tomado conhecimento de que seu nome está inscrito no CADIN
pelo não pagamento do IPVA do veículo. Sustenta que seu nome consta do
SERASA, por indicação da ré BV FINANCEIRA. Requer conste do acórdão a
obrigação das rés de pagar os débitos de IPVA e da ré BV de excluir o nome da
autora dos cadastros do SERASA, em sede de tutela de urgência, com
cominação de multa. Reputa devida a majoração da indenização por danos
morais fixada. Pretende seja declarado nulo o documento de transferência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001492-18.2016.8.26.0400/50000 -Voto no
3
veículo, uma vez que já preenchido e assinado por ela junto ao Cartório de Notas,
bem como seja oficiado o DETRAN quanto à nulidade e obrigação na emissão de
novo DUT. Postula o acolhimento dos embargos.
A embargante BV FINANCEIRA afirma ser omisso o v.
acórdão a respeito da devolução, pela corré LÍDER, dos valores liberados para
financiamento do veículo. Pondera que nunca teve interesse no veículo
financiado, mas apenas o tomou como garantia de pagamento do contrato de
financiamento. Prequestiona os seguintes artigos: 14, § 3o, II, do Código de
Defesa do Consumidor; 422, 884 e 927, do Código Civil, além da Súmula 479 do
STJ. Pleiteia o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso de apelação interposto pelas rés e dar parcial provimento ao recurso de
apelação da autora.
Constou expressamente do acórdão:
“A assinatura da autora foi falsificada. As fornecedoras
falsearam os dados relativos ao financiamento do bem, agindo
com dolo (artigo 147 do Código Civil).
E, não bastasse, restou também caracterizada a lesão,
pois, sem dúvida, foi adquirido o bem por pessoa inexperiente,
que se obrigou a prestação manifestamente desproporcional ao
valor da prestação oposta, exatamente conforme prescreve o
artigo 157 do Código Civil.
Assim, evidente o vício do consentimento, tendo
por consequência a anulação do contrato de compra e venda
do veículo e da cédula de crédito bancário celebrada para
financiamento do bem, o que exige o restabelecimento do
patrimônio das partes ao estado anterior à celebração deles
(artigo 475 do Código Civil)” (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001492-18.2016.8.26.0400/50000 -Voto no
4
As questões relativas à validade do DUT, ao
pagamento de IPVA do veículo, e à retirada do nome da autora dos cadastros do
SERASA dizem respeito ao cumprimento do julgado e deverão ser
oportunamente analisadas pelo magistrado de primeiro grau. Como dito, com a
anulação do contrato, o patrimônio das partes deve ser restabelecido ao estado
anterior. Eventuais consequências da nova situação jurídica extrapolam esta fase
de conhecimento.
O v. acórdão mencionou ainda que:
“As rés respondem solidariamente pelos danos
materiais e morais causados à autora. A parceria mantida entre a instituição
financeira e a loja fornecedora não pode ser oposta à consumidora”.
No mais, e também quanto às alegações da ré BV
FINANCEIRA, vê-se, pela argumentação exposta, que, na realidade, os
embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que tratam da lógica
do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o que é
inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001492-18.2016.8.26.0400/50000 -Voto no
5
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).
Por fim, vejo terem sido enfrentados todos os
argumentos nos quais ora insiste a embargante. Este magistrado declinou suas
razões de decidir. O fato de a embargante não concordarem com a conclusão
nela exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator